Tribunal: TJPA
Processo: 0010459-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9622 - Limitada
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010459-79.2014.8.14.0301

APELANTE: J.F.A. GOMES LOTERIAS LTDA. EPP, FERNANDO GOMES DA SILVA, JAIME GOMES DA SILVA

APELADO: ESPOLIO DE ADRIANO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: J.F.A. GOMES LOTERIAS LTDA – EPP, FERNANDO GOMES DA SILVA E JAIME GOMES DA SILVA

ADVOGADOS: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA – OAB/PA 18.940, ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657 E PAULA ANDRÉA MESSEDER ZAHUTH CERQUEIRA – OAB/PA 18.850

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADRIANO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FALECIMENTO DE SÓCIO. DIREITO DO ESPÓLIO AOS HAVERES E AO PRO LABORE. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO PRO LABORE. PRINCÍPIO DA SAISINE. LEVANTAMENTO IMEDIATO DOS VALORES DEPOSITADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM AUTORIZAÇÃO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO ÀS PROVAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO FUNDADO NA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por J.F.A. Gomes Loterias Ltda – EPP, Fernando Gomes da Silva e Jaime Gomes da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgara procedente a ação de dissolução parcial de sociedade limitada c/c apuração de haveres, ressarcimento de valores, fixação de pro labore e tutela antecipada em favor do Espólio de Adriano Gomes da Silva. Os agravantes apenas reiteraram argumentos já afastados na decisão anterior, sem apresentar fundamentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) estabelecer se o espólio do sócio falecido tem direito à percepção de pro labore; (ii) definir se houve julgamento extra petita; (iii) avaliar a possibilidade de levantamento dos valores depositados antes do trânsito em julgado; (iv) examinar se houve cerceamento de defesa por negativa de produção de provas e diligências; (v) verificar a legalidade da multa imposta por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática proferida pela relatora é válida e encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o julgamento monocrático nos casos em que a decisão se alinha à jurisprudência dominante.
(1ª Conclusão: A jurisprudência local admite julgamento monocrático quando autorizado regimentalmente, não havendo nulidade por error in procedendo.)

4.

O espólio tem direito à apuração dos haveres, conforme prevêem os arts. 599 e 604 do CPC. A morte do sócio constitui causa legal de dissolução parcial e impõe à sociedade o dever de apurar os haveres.
(2ª Conclusão: O espólio tem direito aos haveres, cuja apuração se processa nos termos do CPC e do contrato social.)

5.

A cláusula 7ª do contrato social garante o pagamento de pro labore ao sócio gerente sem estipular seu termo final. Com o falecimento, aplica-se o art. 1.784 do Código Civil (Princípio da Saisine), que assegura a transmissão dos direitos patrimoniais ao espólio.
(3ª Conclusão: Em caso de silêncio contratual, aplica-se o princípio da saisine, assegurando ao espólio o direito ao pro labore até a efetiva dissolução da sociedade.)

6.

O pro labore possui natureza jurídica distinta dos haveres. Enquanto o primeiro é remuneração pelo trabalho e tem natureza alimentar, os haveres representam o valor patrimonial da participação societária.
(4ª Conclusão: Pro labore é verba remuneratória; haveres são valores patrimoniais decorrentes da participação societária. São institutos distintos, sem confusão jurídica possível.)

7.

A decisão que fixou o pagamento mensal de R$ 4.000,00 a título de pro labore não configura julgamento extra petita, pois o pedido inicial formulava expressamente essa possibilidade.
(5ª Conclusão: A decisão que fixou o pro labore não é extra petita, pois deriva de interpretação lógico-sistemática do pedido inicial.)

8.

Dada sua natureza alimentar, os valores depositados a título de pro labore podem ser levantados imediatamente, independentemente do trânsito em julgado.
(6ª Conclusão: Valores de pro labore podem ser levantados de imediato, dada sua natureza alimentar e a necessidade de proteção da dignidade dos beneficiários.)

9.

Os agravantes não requereram produção de prova pericial ou documental na audiência prevista no art. 331 do CPC/1973. Assim, operou-se a preclusão consumativa, impedindo nova produção probatória.
(7ª Conclusão: Litigante que não requer prova na fase adequada sujeita-se à preclusão consumativa.)

10.

A sentença não pode ser anulada por falhas da própria parte que, por estratégia ou omissão, deixou de requerer prova essencial no momento oportuno.
(8ª Conclusão: Não se anula sentença por erro ou falha da parte que não se valeu da oportunidade processual para produzir prova.)

11.

O art. 932, I, do CPC/2015 não se aplica ao caso, pois a produção da prova foi oportunamente preterida pela própria parte, e não cabe ao relator suprir tal omissão.
(9ª Conclusão: Inaplicável o art. 932, I, do CPC para suprir falha estratégica da parte quanto à produção de prova.)

12.

A multa de R$ 24.000,00 imposta por descumprimento da tutela antecipada é proporcional e razoável, diante da resistência dos agravantes em cumprir a decisão judicial.
(10ª Conclusão: É devida a multa por descumprimento da tutela antecipada, diante da resistência injustificada dos agravantes.)

13.

O requerimento de diligência em 2º grau está precluso, pois não foi formulado no momento oportuno. A reabertura da instrução é incabível.
(11ª Conclusão: Requerimentos de diligência não feitos na fase adequada estão preclusos e não justificam reabertura da instrução.)

14.

Os agravantes limitaram-se a repetir os mesmos fundamentos já analisados e rejeitados, sem apresentar elementos jurídicos novos ou controvérsias relevantes.
(12ª Conclusão: Agravo interno baseado apenas na repetição de argumentos já rejeitados deve ser desprovido.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A jurisprudência local admite julgamento monocrático quando autorizado regimentalmente, não havendo nulidade por error in procedendo.

2.

O espólio tem direito aos haveres, cuja apuração se processa nos termos do CPC e do contrato social.

3.

Em caso de silêncio contratual, aplica-se o princípio da saisine, assegurando ao espólio o direito ao pro labore até a efetiva dissolução da sociedade.

4.

Pro labore é verba remuneratória; haveres são valores patrimoniais decorrentes da participação societária. São institutos distintos, sem confusão jurídica possível.

5.

A decisão que fixou o pro labore não é extra petita, pois deriva de interpretação lógico-sistemática do pedido inicial.

6.

Valores de pro labore podem ser levantados de imediato, dada sua natureza alimentar e a necessidade de proteção da dignidade dos beneficiários.

7.

Litigante que não requer prova na fase adequada sujeita-se à preclusão consumativa.

8.

Não se anula sentença por erro ou falha da parte que não se valeu da oportunidade processual para produzir prova.

9.

Inaplicável o art. 932, I, do CPC para suprir falha estratégica da parte quanto à produção de prova.

10.

É devida a multa por descumprimento da tutela antecipada, diante da resistência injustificada dos agravantes.

11.

Requerimentos de diligência não feitos na fase adequada estão preclusos e não justificam reabertura da instrução.

12.

Agravo interno baseado apenas na repetição de argumentos já rejeitados deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 599, 604, 932, I; CC/2002, arts. 1.031, 1.784; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.904.252/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 1.9.2023.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 859.504/SC, rel. Min. Raul Araújo, DJe 7.6.2023.
TJDFT, AI 0701530-26.2023.8.07.0000, rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 13.7.2023.
TJPA, Apelação Cível 0019796-25.2010.8.14.0401, rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.3.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010459-79.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: J.F.A. GOMES LOTERIAS LTDA – EPP, FERNANDO GOMES DA SILVA E JAIME GOMES DA SILVA

ADVOGADOS: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA – OAB/PA 18.940, ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657 E PAULA ANDRÉA MESSEDER ZAHUTH CERQUEIRA – OAB/PA 18.850

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADRIANO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

J.F.A. GOMES LOTERIAS LTDA – EPP, FERNANDO GOMES DA SILVA E JAIME GOMES DA SILVA
interpuseram Recurso de Agravo Interno contra Monocrática( Vide Pje ID 17228970) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que apresentaram consoante ementa abaixo delineada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, APURAÇÃO DOS HAVERES, RESSARCIMENTO DE VALORES, FIXAÇÃO DE PRO LABORE E TUTELA ANTECIPADA.
CONTRATO SOCIAL. CLÁUSULA 7ª
. PREVISÃO DE PRO LABORE AO SÓCIO GERENTE. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO. DESSEMELHANÇA DA DIVISÃO DE LUCROS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS SEM VÍNCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA ALIMENTAR. TERMO FINDO. EFETIVA DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÂTICA. PRECEDENTE STJ.
MEIOS DE PROVA
. FASE PROCESSUAL DA ANTERIOR AUDIÊNCIA DO ARTIGO 331 DO ANTERIOR CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 I DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
MULTA
. FORTE RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANTENÇA. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE.( Pje ID 17228970)

As razões recursais aludem os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Necessidade em suspender os descontos mensais(R$ 4.000,00) a título de
pro labore
ou antecipação de haveres a que faz jus o espólio segundo sentença objurgada, que mantida pela Decisão Monocrática;

b.

Alteração da qualidade do desconto para distribuição de lucros a ser abatido ao final do processo no cálculo da apuração dos haveres ou não;

c.

Valor adjetivado como
por labore
indevidos após a data do falecimento do sócio
ADRIANO GOMES DA SILVA
porque de natureza personalíssima
;

d.

Necessidade de esclarecer se o valor(R$ 4.000,00) integra ou complementa a apuração dos haveres;

e.

Importe de R$ 453.989,31(quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos) na sub-conta judicial que vai além da condenação que lhe fora imposta( R$ 262. 240,11), que afasta correção monetária e juros de mora que depositados dentro do prazo fixado em sentença(todo dia 10 mensal);

f.

Impossibilidade do levantamento do valor antes do trânsito em julgado da decisão;

g.

Nulidade da Monocrática por error in procedendo por não ser cabível essa forma de decisão segundo artigo 932, III e V, do CPC;

h.

Violação aos princípios da ampla defesa, contraditório eis não atender o pedido de perícia contábil;

i.

Nulidade por cerceamento de defesa e por julgamento
extra petita
;

j.

Multa desnecessária;

k.

Enriquecimento ilícito da inventariante porque não é sócia da pessoa jurídica;

l.

Necessidade de provas e diligências em 2º Grau Ordinário de Jurisdição e

m.

Provas novas e anelo para suprimento de outorga do sócio falecido perante à Caixa Econômica Federal que exige assinatura de todos para funcionar eis que está na situação de cancelada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID 17825687).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

18092207).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0010459-79.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: J.F.A. GOMES LOTERIAS LTDA – EPP, FERNANDO GOMES DA SILVA E JAIME GOMES DA SILVA

ADVOGADOS: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA – OAB/PA 18.940, ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657 E PAULA ANDRÉA MESSEDER ZAHUTH CERQUEIRA – OAB/PA 18.850

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADRIANO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Às questões iniciais arguidas pelos Agravantes.

Decisão Monocrática
. Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

A jurisprudência é dominante

quando admite o julgamento monocrático fundado em autorização legislativa interna ou previsão regimental.

Nesse sentido, decidi
:

PROCESSO Nº 0019796-25.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: LAÉRCIO DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DAS MERCÊS SERRÃO MENDES – OAB/PA 16.530

AGRAVADO: ELLEN MARIA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: LUCIANA MARTISN GOMES – OAB/PA 8.901

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019796-25.2010.8.14.0401 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )
Negritado em se original.

Compreendo, portanto, que essa fala acerca da impossibilidade do julgamento monocrático não mais persiste na jurisprudência local dada a autorização regimental interna assim possibilitar essa qualidade de julgamento.

Diferente do alegado pelos Agravantes, a Decisão Unipessoal não cerceia o direito de defesa e tampouco afronta o direito ao exercício do duplo grau de jurisdição em face da previsão e manejo de demais recursos, inclusive às Cortes Superiores.

Preliminar rejeitada, portanto.

Ao mérito.
D
e antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]

,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática quanto à mantença da objurgada dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpuseram.

A demanda circula em torno dos ditames do artigo 599 e seguintes do Código de Processo Civil que trata do almejo referente à dissolução parcial de sociedade cujas regras e diretrizes devem ser estritamente observadas, atraindo o Contrato Social como elemento conjugado de exame inaugural.

Inicio didaticamente pela redação do artigo 599 do Estatuto Processual Civil, a fim de extrairmos dos autos os pontos essenciais ao desenvolvimento do julgado.

Diz o texto legal:

Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

Nessa moldura, a Sociedade Empresarial se rompe em face do sócio falecido, excluído ou que exerceu o seu direito de retirada ou recesso, segundo a literalidade do texto acima colacionado. Inobstante, prosseguindo as atividades empresariais com os demais associados concomitantemente com a apuração dos haveres correspondentes, dado o Princípio da Preservação da Empresa.

Perceba, então, que a partir do fato gerador, é obrigação da Sociedade Empresária apurar os haveres ou recursos destinados ao sócio excludente ou Espólio correspondente. Dessa máxima, portanto, não cabendo nenhuma discussão dada clareza na interpretação legal.

Primeira conclusão: O Espólio de Adriano Gomes da Silva tem direito aos haveres, cuja apuração seguirá ao regramento do artigo 604 do Código de Processo Civil, indubitavelmente
.

Em outro compasso
. Noto a existência da cláusula 7ª no Contrato Social acostado no Pje ID 416456, páginas 69-74 cuja redação está assim delineada, in verbis:

“CLAÚSULA 7ª – RETIRADA DE “PRO-LABORE”

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de “pro-labore”, respeitadas as limitações legais vigentes.

Há previsão de pro-labore ao sócio quando no exercício da gerência, sendo um direito inquestionável por força do Contrato Social.

Não vejo qualquer previsão no referido Contrato que a morte do sócio gerente seja o termo findo ao pagamento do pro-labore, excluindo-o enquanto direito de remuneração para, apenas e tão somente, permanecer os haveres, que, adianto, detém natureza jurídica distinta do primeiro.

A cifra é dessemelhante. Pro-labore possui natureza jurídica de remuneração do sócio no labor empresarial seja na função exercida, seja na gerência ou, ainda, na qualidade profissional; Haveres, por sua vez, detém natureza jurídica de resgate ou levantamento de valores alusivos à participação do sócio retirante ou excluído da sociedade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça julgou matéria análoga, entendendo pela importância de significar a expressão “Haveres”,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES
. ART. 1.031 DO CÓDIGO CIVIL. PROJEÇÃO DE LUCROS FUTUROS. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. NÃO CABIMENTO. LUCROS NÃO DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO RETIRANTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, VI, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.

1. Discussão a respeito dos critérios para apuração de haveres, quais os valores estariam abrangidos e prazo prescricional para distribuição de lucros não distribuídos ao sócio retirante.

2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.

3. A apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade - se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade. Inteligência do art. 1.031 do Código Civil. Precedentes.

4. Omisso o contrato social, observa-se a regra geral segundo a qual o sócio não pode, na dissolução parcial da sociedade, receber valor diverso do que receberia, como partilha, na dissolução total, verificada tão somente naquele momento
.

5. O fluxo de caixa descontado - método para avaliar a riqueza econômica de uma empresa dimensionada pelos lucros a serem agregados no futuro - não é adequado para o contexto da apuração de haveres.

5. O prazo de prescrição trienal é aplicável em relação jurídica que envolva direito societário, em demanda relacionada à distribuição de lucros (art. 206, § 3º, VI, do CC/02).

6. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.904.252/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma julgado em 22/8/2023, DJe de 1/9/2023). O destaque é meu.

Reproduzo
: “A apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade - se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade. Inteligência do art. 1.031 do Código Civil. Precedentes.”

Da leitura atenta do julgado, firmo não caber maiores digressões, vede a distinção clara da natureza jurídica entre os institutos do pro-labore e haveres, que não se misturam ou admitem exceções por se tratar de natureza jurídica, reafirmo.

Segunda conclusão
:
Pro-labore
possui natureza jurídica de remuneração do sócio no labor empresarial seja na função de sócio, seja na gerência ou, ainda, na qualidade profissional. Por sua vez, haveres detém natureza jurídica de resgate ou levantamento de valores alusivos à participação do sócio retirante ou excluído da sociedade.

Retornando à clausula 7ª, em repetição destacada:

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de “pro-labore”, respeitadas as limitações legais vigentes.” (Pje ID 416456, página 71).

Já dito que inexistem cláusulas prevendo o termo findo do
pro-labore
ao sócio falecido no Contrato Social. E a ausência da norma promove a atração do Princípio da
Saisine
, que alocado no artigo 1.784 do Código Civil, alude:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Transmitem-se aos herdeiros bens e direitos, neste último compreendido o
pro-labore
cuja Interlocutória deliberou, adianto, acertadamente:

“
ESPÓLIO DE ADRIANO GOMES DA SILVA
, qualificado na inicial, propõe a presente AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA. C/C APURAÇÃO DE HAVERES, RESSARCIMENTO DE VALORES E FIXAÇÃO DE PRO LABORE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra JFA GOMES LOTERIAS LTDA EPP,
FERNANDO GOMES DA SILVA e JAIME GOMES DA SILVA
. Que o autor ajuizou a presente demanda por meio de seu representante legal (inventariante), por entender que se tornou insustentável a sua permanência na sociedade denominada de JFA GOMES LOTERIAS LTDA- EPP, com os demais sócios, inexistindo qualquer possibilidade de relação amistosa entre os sócios remanescentes e os herdeiros do de cujus Adriano Gomes da Silva (Sra. Rejane Marinho Rodrigues da Silva - viúva), tendo sido quebrado o intituto do affectio societatis. Diante disso, pretende a autora via antecipação de tutela, que seja determinado aos sócios remanescentes que depositem mensalmente em juízo os valores correspondentes ao pro labore a que o espólio faz jus, evitando, assim, o locupletamento dos sócios remanescentes em desfavor do autor apenas venha em aumentar durante o decorrer da instrução processual, com a apuração dos respectivos haveres. Às fls. 72, este magistrado deixou para se manifestar acerca do pedido de tutela antecipada após a formação do contraditório. Foi formado o contraditório por meio do ajuizamento da contestação (fls. 91/108) e réplica (fls. 156/174).

É o sucinto relatório.

Nos termos do art. 273 CPC, a concessão da tutela antecipada deve ser analisada e deferida quando houver prova inequívoca e verossimilhança da alegação do Autor, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

A prova inequívoca, ou seja, a evidência capaz de conferir verossimilhança à alegação, requisito necessário à concessão da tutela antecipada, reside claramente na documentação trazida aos autos, no qual se comprova que a inventariante era casada com o Sr. Adriano Gomes da Silva e que o mesmo faleceu deixando para sua esposa e filho do casal como herança a sua quota de participação na empresa JFA GOMES LOTERIAS LTDA - EPP, nesse ponto não existe qualquer dúvida. Além disso, juntou documentos que demonstram a média da renda mensal auferida pela empresa e a ausência de repasse desses valores em favor do espólio.

Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre claramente da ausência de repasse financeiro à inventariante, uma vez que quanto maior a demora efetivação da dissolução da sociedade, maior o risco que todo o valor a título de pró-labore não seja pago pelos demais sócios, até porque não há uma convivência pacífica entre eles, outrossim, o referido valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deverá ser depositado em juízo, o que garantirá maior segurança, aos requeridos que poderão ter de volta tais valores ao final do processo caso ganhem a demanda.

Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar que os requeridos depositem em juízo o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a título de pró-labore em favor do espólio de Adriano Gomes da Silva que nos presentes autos encontra-se representado pela inventariante Rejane Marinho Rodrigues da Silva, devendo ser depositado em juízo todo dia 10 (dez) de cada mês a contar do mês de setembro do corrente ano.

Reitero ainda que a presente pode ser revogada e modificada no decorrer do processo, se necessário, conforme art. 273, §4° do CPC. No caso de descumprimento desta decisão por parte dos requeridos, aplico multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para que não se configure enriquecimento ilícito. Intime-se os requeridos para que cumpram o que lhe foi determinado. A presente decisão servirá como mandado. Antecipo a audiência preliminar para o dia 06/10/2014 as 09:00. intime-se. Cumpra se.” (Pje ID 416469, páginas 1-3)

Hipótese faltante no Contrato Social, sem sombra de pálida dúvida, aplica-se o Direito Sucessório quanto à transmissibilidade dos bens e direitos neste último compreendido o pro-labore e os haveres.

Terceira Conclusão
. Se não previsto no Contrato Social o termo final do pro-labore quando do falecimento do sócio, executa-se o Princípio da Saisine cujo direito se prolonga até final efetivo da dissolução parcial da sociedade. Multidisciplinariedade do Direito, portanto!

Início outra esfera argumentativa, diluindo-se o tema: Julgamento Extra Petita.

Utilizo precedente do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INGRESSO DE HERDEIROS EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. ART. 292, § 1º E I, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.

3. "O pedido feito de dissolução integral da sociedade não torna o julgamento extra petita por ter o magistrado determinado a dissolução parcial, nos termos dos precedentes deste egrégio Tribunal Superior" (EDcl no AREsp 58.926/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe de 25/10/2012).

4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 859.504/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). Dado ênfase.

Eis a redação destacada que merece repetição sem maiores explicações, dada a clareza inequívoca do precedente,
in verbis:

2. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.

3. "O pedido feito de dissolução integral da sociedade não torna o julgamento extra petita por ter o magistrado determinado a dissolução parcial, nos termos dos precedentes deste egrégio Tribunal Superior" (EDcl no AREsp 58.926/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe de 25/10/2012).

O almejo presente versa sobre Dissolução Parcial da Sociedade sob a égide do artigo 599 do Código de Processo Civil e, dada a existência de direito remuneratório previsto no Contrato Social - Pro-labore estabelecido na cláusula 7ª do Contrato Social cuja omissão quanto ao termo findo atrai a aplicabilidade do Princípio da Saisine – emerge o pedido de tutela antecipada,
in verbis
:

“V- DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, o autor requer a Vossa Excelência o seguinte:

a) O deferimento do pedido de tutela antecipada, nos moldes em que foi formulado no item IV desta petição, visando a obrigatoriedade/determinação para que os requeridos depositem em conta bancária em favor desse juízo, no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) mensais correspondente ao pro labore ou antecipação de haveres a que faz jus o Espólio.” (Pje ID 416456, página 33)

Interessante que o ESPÓLIO DE ADRIANO GOMES DA SILVA deu opção ao julgador primevo em predicar o valor como pro labore ou antecipação de haveres. Mas, de posse do Contrato Social e sabedor da distinção da natureza jurídica de cada figura almejada, fez acertado julgamento em adjetivar o importe de R$ 4.000,00(quatro mil reais) como pro labore ou verba remuneratória de cunho alimentar, que não precisa esperar o trânsito em julgado da antipatizada para ser efetivamente levantado.

Merece total rejeição a argumentativa de julgamento extra petita porque:

(a)

O depósito mensal estipulado em R$ 4.000,00(quatro mil reais) decididamente é pro labore, sendo esta forma de remuneração do sócio falecido e está sendo pago como tal dada a previsão no Contrato Social, que vigerá até a efetiva dissolução parcial da sociedade finalizando mediante apuração e pagamento dos haveres e

(b)

Pro labore, segundo o Contrato Social, nunca será posto como distribuição mensal de lucro, pois essa não é sua natureza jurídica, além de não ter sido a forma posta no Contrato Social como meio de remuneração do falecido.

Compreensão lógico-sistemática e jurídica, acrescento, que afasta para muito longe a alegação de julgamento extra petita dada a redação fina a qual não se firma em pé.

Quarta Conclusão
. “Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.”

Quinta Conclusão
. Pro labore, segundo o caso concreto, nunca será distribuição mensal de lucro dada sua natureza jurídica exarada na 2ª Conclusão e a estipulação de pagamento salarial.

Outra esfera argumentativa
. Levantamento imediato dos valores depositados a título de pro labore em face da natureza salarial.

Verba alimentar não fica adstrito ao trânsito em julgado para ser levantado, sendo essa uma condição desnecessária. O que diferencia dos haveres cuja parte controversa exige tal imposição a não comportar maiores explicações.

Nesse sentir, destaco precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dada a clareza na redação,
in verbi
s:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. BLOQUEIO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, § 2º DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR BLOQUEADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que condicionou a liberação de verba ao advento do trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o valor de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), trazendo como pano de fundo a discussão sobre a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o referido valor.

2. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.

3. Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2º do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

4. Os entendimentos mais recentes da 4ª Turma do STJ também são no sentido de que a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

5. Diante da redação do art. 833, § 2º do CPC, bem como do entendimento da 4ª Turma do STJ, alguns aspectos precisam ser considerados: (i) a penhora deve ter origem em dívida alimentar; (ii) o valor percebido pelo devedor deve ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos; (iii) diante a ocorrência de uma dessas condições, avalia-se, então, a penhora, a ser fixada de modo a preservar o montante necessário à sua subsistência, de acordo com o critério objetivo estabelecido pelo legislador.

6. Apesar de a verba executada nos autos do cumprimento de sentença ter origem em dívida alimentar, visto que se trata de execução de valores referentes a honorários advocatícios contratuais, de acordo com a aferição do acervo fático probatório, é necessário qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor.

7. O Agravante juntou aos autos demonstrativo de pagamento do mês 11/2022, no qual se verifica que ele ocupa o cargo de assistente comercial, com salário mensal de R$ 1.272,74. De modo a preservar o montante necessário à sua subsistência, tenho que o valor desbloqueado de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), equivale a quase totalidade de seu salário mensal, devendo este ser imediatamente levantado pelo Agravando, independentemente de o trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o referido valor.

8. Não se afigura apropriado o condicionamento do levantamento do valor desbloqueado à preclusão da decisão agravada. Isso porque, além da ausência de previsão legal, somente o Tribunal, se devidamente requerido pela parte e presentes os pressupostos legais para tanto, poderia conceder efeito suspensivo à eventual agravo de instrumento interposto pela parte insatisfeita e, assim, sustar os efeitos da decisão até o exame de mérito do recurso

. 9. Agravo conhecido e provido para confirmar a decisão de ID 42914097, que determinou a "liberação, desde já, do valor pleiteado pelo Agravante". (Acórdão 1729773] 07015302620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Negritei.

Perceba que o levantamento dos valores depositados a título de pro labore é devido porque advém de natureza alimentar cuja dignidade dos herdeiros não pode espera transcorrer o trânsito em julgado para ser palpável, decididamente.

Sexta Conclusão
. Valores depositados a título de pro labore devem ser imediatamente levantados ao usufruto dos herdeiros, dada a natureza jurídica da figura sob exame que impõe cuidado à dignidade dos beneficiários.

Outra Linha de Argumento
. Meios de Prova. A demanda tramita à luz do Procedimento Comum ante a indispensabilidade do exaurimento cognitivo.

Inicio a partir do exame da audiência preliminar:

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, na cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, no Palácio da Justiça, na Sala de Audiências do Juízo da 6ª Vara Cível, perante o MM. Juiz de Direito da Vara, Bacharel MAIRTON MARQUES CARNEIRO, juntamente comigo, Diretor de Secretaria a seu cargo, de adiante nomeado, às 09:00 horas, determinou que fosse aberta Audiência Preliminar, nos autos cíveis (Processo n° 00104597320148140301) – AÇO DE DISSOLUÇO PARCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA C/C APURAÇO DE HAVERES, RESSARCIMENTO DE VALORES E FIZAÇO DE PRO LABORE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ESPÓLIO DE ADRIANO GOMES DA SILVA contra JFA GOMES LOTERIAS LTDA- EPP, JAIME GOMES DA SILVA, FERNANDO GOMES DA SILVA. Feito o pregão de praxe, presente a representante do espólio autor SRA. REJANE MARINHO RODRIGUES DA SILVA, acompanhada de seus advogados DR BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA OAB N° 18242 e DRA. TYENAY DE SOUSA TAVARES OAB N° 9393, presente os requeridos acompanhados de sua advogada DRA. MARCIA DE ARAUJO ASSUNÇO OAB N° 10577. Aberta a audiência, a conciliação restou infrutífera. Passo a análise das preliminares arguidas pela parte requerida, sendo a primeira da falta do requisito do art. 283 do CPC. A mesma confunde-se com o mérito tendo em vista que o rompimento da relação societária só irá ser analisada por ocasião da sentença de mérito, quanto a segunda preliminar de inépcia da inicial vai rejeitada inicialmente pelo mesmo sentido. Ao manusear os autos verifiquei que a parte requerida manejou petição onde colacionou diversos documentos que em seu dizer documento novo da qual a parte requerente ainda não teve conhecimento e em sendo assim concedo o prazo ao advogado do requerente para que sobre os documentos se manifestem, defiro as provas já produzidas nos autos, o advogado da parte requerente especifica como prova no dia de hoje o depoimento pessoal dos requeridos, pericial contábil e testemunhal, a advogada da parte requerida especifica como prova depoimento pessoal da representante do espólio, bem como prova testemunhal, defiro a prova especificada pelas partes. Os advogados tero prazo de dez dias para apresentar rol de testemunhas podendo inclusive a advogada dos requeridos modificar suas testemunhas que já foram arroladas desde que no prazo acima citado. Os advogados das partes informam que traro as suas testemunhas que iro arrolar independente de intimação sob pena de dispensa. Nomeio como perita Contábil Dra. TELMA CRISTINA B. MONTEIRO, assessoria, consultoria, auditoria, com endereço funcional na Rua Oliveira Belo, n° 861-A, bairro Umarizal Belém-Pa, contatos: (91) 32305418, 88435759, email: tcbmonteiro@hotmail.com [mailto:tcbmonteiro@hotmail.com]. Fixo os honorários periciais em 04 (quatro) salários mínimos os quais deveram ser depositados pelo espólio requerente no prazo de dez dias sob pena de não ser feito ser considerado como desistente da prova. Os advogados das partes tero prazo de dez dias para indicarem quesitos bem como apresentarem assistente técnico se assim desejarem, depositados os honorários periciais os autos devem ser encaminhados à Dra. Perita para realização da perícia a qual terá o prazo de 30 dias para apresentar laudo. Apresentado o laudo pericial o Sr diretor de secretaria foiça autorizado a intimar os advogados das partes para que em prazo comum sobre o laudo se manifestem. Em caso e só neste caso de apresentação de quesito suplementar os autos devem ser conclusos para deliberação. O advogado da parte requerente requer a palavra para expor e requerer o que ao final segue: MM juiz uma vez que os requeridos até o presente momento não procederam ao deposito do valor arbitrado a título de pro labore por esse juízo, a parte autora requer que Vossa Excelência expeça ofício a caixa econômica Federal a fim de que seja realizado o referido desconto do valor do pro labore, o qual deverá ser descontado da verba denominada Comissão pelos Serviços Prestados, a qual é repassada à loteria todos os meses exatamente nos dias 02, 12 e 22 de cada mês. A advogada dos requeridos também deseja formular o seguinte requerimento: MM juiz requer seja instada a parte autora a regularizar o cadastro do “de cujus” sob pena de bloqueio do regular andamento da lotérica conforme notificação de regularidade enviada pela Caixa através do oficio 022014 já juntado aos autos ameaçando o fechamento da empresa. O pedido do espólio requerente é deferido tendo em vista que conforme manuseio dos autos os requeridos não conseguiram o efeito suspensivo almejado no recurso por si interposto, deve pois o Sr diretor de secretaria encaminhar oficio ao gerente da caixa Econômica para que a mesma proceda com o deposito concedido em tutela antecipada na conta do juízo. Quanto ao pedido formulado pelos requeridos no posso apreciá-lo no momento tendo em vista que o espolio requerente ainda no se manifestou quanto à documentaço juntada aos autos, nele incluído o documento restritivo cadastral. Observo que as partes so legítimos e estão bem representados, dou portanto por ordenado o presente feito, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2015 às 09:00 horas, as partes e seus advogados ficam cientes. Publique-se esta ata. Nada mais. E, como nada mais houvesse, lavrei o presente termo, que segue devidamente assinado por mim. Eu,...................................., Diretor de Secretaria da 6ª Vara Cível desta Capital.” ( Pje ID 416488, páginas 1-3)

Esse é o momento jurídico- processual ao requerimento da produção dos meios de prova cuja omissão ou esquecimento do Litigante não se perdoa por força da preclusão consumativa.

Destacado a parte específica do ato processual:

“ defiro as provas já produzidas nos autos, o advogado da parte requerente especifica como prova no dia de hoje o depoimento pessoal dos requeridos, pericial contábil e testemunhal, a advogada da parte requerida especifica como prova depoimento pessoal da representante do espólio, bem como prova testemunhal, defiro a prova especificada pelas partes.”( Pje ID 416488, página 1)

A parte requerida, nesse momento do processo, os Apelantes requereram três meios de prova, a saber: (i) depoimento pessoal e (ii) testemunhal.

Pediram o meio de prova documental? Almejaram o meio de prova pericial? Retoricamente: Não! A falha dos Litigantes quanto aos passos inseridos na Audiência Preliminar do anterior Artigo 331 do Código de Processo Civil não se justifica e tampouco autoriza a reabertura dos meios de prova a produzir, por força da preclusão consumativa.

Logo, se nela não pediram o meio de prova documental, nesta compreendida os ditos balanços, não poderão mais assim fazê-lo frente à preclusão consumativa, a não permitir maiores digressões ante a obviedade da matéria decidida.

Ainda, inaplicável os termos do artigo 932 I do Código de Processo Civil. Explico: A medida concedida ao Relator quanto à produção do meio de prova documental relativo aos balanços somente seria devida, se os Apelantes não tivessem desprezado sua importância. Ora, não será o Relator que corrigirá um ato equivocado dos Apelantes, além de que tal prova em 2º grau adjetiva-se como desnecessária ante o acerto do raciocínio jurídico esposado na antipatizada, que será mantida irretocável em todos os seus termos.

Sétima Conclusão
. Litigante que não atenta para as fases da audiência estrutural da demanda e, por falha, estratégia ou omissão, não delimita com perfeição os meios de prova que deseja compor, não mais poderá fazê-lo em face do obstáculo jurídico-processual da preclusão consumativa.

Oitava Conclusão
. Não se anula sentença por erro, falha ou equívocos cometidos pela parte litigante quanto ao meio de prova esquecido no momento processual de assim requerê-lo.

Nona Conclusão
. Inaplicável os ditames do artigo 932 I do Código de Processo Civil ante o desprezo dos Apelantes em produzir o meio de prova documental, não podendo se tornar o 2º Grau como fuga de conserto da falha estratégia jurídica na base de julgamento. E, soma-se a isso, a desnecessidade da prova dado o acerto da hostilizada, que permanecerá irretocável.

Outro campo de argumento
. Afastamento da multa no valor de R$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais).

Não será afastada a multa acima ventilada ante a desobediência dos Apelantes cumprirem a Interlocutória concedida no Pje ID 416469, páginas 1-3, a qual se refere ao pagamento do pro labore ao
ESPÓLIO DE ADRIANO GOMES DA SILVA.

Vimos que a forte resistência ao cumprimento da ordem judicial advém da imposição errada dos Apelantes
J.F.A. GOMES LOTERIAS LTDA – EPP, FERNANDO GOMES DA SILVA E JAIME GOMES DA SILVA
em tratar o por labore como se fosse divisão de lucros propriamente dito, haja vista a clara intenção em pagar a menor os haveres devidos. Essa moldura fática restou evidente nos autos.

Não. O direito não funciona dessa forma! Logo a multa, que é razoável, será mantida dada a certeza do julgado antipatizado a não comportar outras explicações.

Décima Conclusão
. Devido o estabelecimento de multa ante a forte resistência dos Apelante em cumprirem a ordem judicial, cujo importe se revela razoável à importância do campo jurídico desobedecido.

Penúltimo argumento
. Requerimento de Diligências.

Vede as diligências almejadas em 2º grau pelos Apelantes, in verbis: “e) Requer-se a devida intimação da Parte Apelada, parta esclarecimentos acerca de débito contraído em nome de Adriano Gomes da Silva, em abril/2016 em tudo observadas as formalidades e cautelas legais.” (Pje ID 416518, página 23).

Aplica-se nesse contexto a redação inserida na Sétima Conclusão, em repetição:

“Sétima Conclusão
. Litigante que não atenta para as fases da audiência estrutural da demanda e, por falha, estratégia ou omissão, não delimita com perfeição os meios de prova que deseja compor, não mais poderá fazê-lo em face do obstáculo jurídico-processual da preclusão consumativa.”

Não fez o requerimento no momento da audiência do anterior Artigo 331 do Código de Processo Civil. Logo, precluso consumativamente a intenção.

E, não há falar em reabertura de instrução probatória porque a antipatizada está mantida.

Décima Primeira Conclusão
. Requerimento de Diligências não feitos no momento processual adequado marcados estão com a preclusão consumativa, que impede a proposição, que inclui a reabertura da instrução probatória.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento, mantenho irretocável a sentença guerreada nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

De modo a evitar interposição de Recurso de Embargos de Declaração de predicado desnecessário e protelatório, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada. E, desde logo, cientificados que a oposição de Declaratórios fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto à eventual Recurso de Agravo Interno, alerte-se que o manejo fora do espectro vinculado de argumentação igualmente ensejará em aplicação de multa na forma do artigo 1.021 §4º CPC condicionando-se a interposição de qualquer outro ao pagamento desta multa (§5º). P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

____________________________________________________

Não há, portanto, o que se retocar da decisão monocrática diante do acerto das razões doravante mantidas e reafirmadas em repetição diante da simples reiteração pelos Agravantes dos argumentos já anteriormente rechaçados.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 25/03/2026